Tribunal: TJDFT
Processo: 0751995-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751995-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A AGRAVADO: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA D E S P A C H O Ante a petição de ID 70534947, intime-se pessoalmente o representante legal de IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDIDA AMBULATORIAL LTDA, para constituir novo patrono. Int. Brasília, 8 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital